Tribunal: STF
Processo: RE 1505996
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Prescrição. Pensão por morte. Imprescritibilidade do direito ao benefício previdenciário. Inconstitucionalidade de legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefícios. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que reformou acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, em ação que discutia a prescrição do direito à pensão por morte. O benefício foi indeferido administrativamente em 2013, e a ação judicial foi ajuizada em 2020. O recorrente alegou a prescrição do fundo de direito, com base na contagem do prazo a partir do indeferimento administrativo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o direito à pensão por morte pode ser fulminado pela prescrição do fundo de direito e (ii) definir se a legislação que estabelece prazo decadencial para o indeferimento de benefícios previdenciários é compatível com a Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O direito ao benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas decisões, incluindo o julgamento da ADI nº 6.096/DF.



    4. A legislação que prevê prazo decadencial para o indeferimento de benefício previdenciário (art. 24 da Lei nº 13.846, de 2019) foi considerada inconstitucional pelo STF, pois compromete o núcleo essencial do direito à previdência social, ao impedir o exercício do direito à concessão do benefício.



    5. No caso concreto, a negativa do benefício não pode ser considerada marco inicial para contagem de prazo prescricional que afete o fundo de direito à pensão por morte.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: 



    1. O direito ao recebimento de benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.



    2. A legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefício previdenciário é inconstitucional, por comprometer o núcleo essencial do direito à previdência social



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 6º; Lei nº 8.213, de 1991, art. 103; Lei nº 13.846, de 2019, art. 24.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.096/DF (2020); STF, RE nº 626.489/SE (2014); STF, ARE nº 1.439.551-RG/RS (2023).